Tribunal: STF
Processo: ARE 1383220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. LEI N° 11.941/2009. PAGAMENTO DE DÉBITOS À VISTA COM REDUÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DO VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MORA. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Pretende-se afastar as disposições contidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 10/2009, assegurando-se à impetrante o direito deter aplicadas as disposições do artigo 10 da Lei n° 11.941/09 e artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06/2009, no que tange ao pagamento à vista de débitos tributários, objeto de depósito judicial, com redução de multa e juros de mora.



    2. A impetrante procedeu ao depósito judicial dos valores relativos ao IOF, antes do vencimento do prazo para recolhimento da exação; o depósito integral e em dinheiro destinado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário é realizado justamente com o fito de livrar o contribuinte dos efeitos da mora. Outra hipótese seria aquela em que o contribuinte, após o vencimento do tributo, deposita-o integralmente visando a suspensão de sua exigibilidade; neste caso a integralidade corresponde ao valor principal, acrescidodos juros e multa. Apesar de, em ambos os casos, ocorrer a suspensão da exigibilidade, para que tal ocorra, na segunda hipótese, é necessário o depósito do principal devidamente corrigido, acrescido das multas respectivas e juros de mora.



    3. A previsão legal contida no artigo 1°, §3°, I, §7° e 8° e 10 da Lei n° 11.941/2009 refere-se a hipótese diversa da versada nestes autos, ou seja, refere-se a caso em que há incidência dos encargos legais, como ocorre no depósito após o vencimento do tributo, o qual inclui além do principal, o equivalente à multa e juros; neste caso, haverá a aplicação da redução nos encargos, para posteriormente se converter em renda da União.



    4. A admitir a tese veiculada pela impetrante, no que tange ao depósito judicial antes do vencimento, haveria a redução do próprio valor principal devido; frise-se que a benesse legal trata da redução dos encargos derivados da mora, e não do montante principal, ou seja, a lei não traz a vantagem de redução do valor do tributo parapagamento à vista, mas sim redução dos juros e multa de mora sobre ele incidente. A autora depositou exatamente o valor devido, não havendo qualquer diferença a seu favor. O tributo deverá ser recolhido em qualquer hipótese, seja na situação do depósito integral, antes ou após o vencimento, ou no caso de não recolhimento; o diferencial refere-se à redução dos encargos legais, quando incidentes, por óbvio. Portanto, não tendo a autora depositado juros ou multa, não faz jus a qualquer redução.



    5. Ademais, tratando-se de depósito judicial de tributos federais, regulado pela Lei n° 9.703/98, os valores são remetidos para a Conta Única do Tesouro Nacional, e somente serão levantados pela parte, com inclusão da taxa SELIC, em caso de procedência da ação, nos termos do artigo 1°, §3°, I, da citada lei, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Não há como a impetrante pretender apropriar-se da atualização monetária aplicada aodepósito judicial enquanto este permaneceu sob a administração da União, pois o benefício fiscal trazido pela Lei n° 11.941/2009 não pode alcançar a remuneração determinada pela Lei n° 9.703/98 aos valores depositados, autorizando o levantamento do montante atinente à taxa Selic em favor de contribuinte que renuncia ao direito em que se funda a ação na qual foram depositados.



    6. Precedentes desta Turma.



    7. Não se enquadrando a impetrante nas hipóteses previstas para aplicação das reduções previstas para pagamento à vista trazidas no bojo da Lei n° 11.941/2009, resta prejudicada, via de consequência, qualquer discussão acerca da metodologia de cálculo dos descontos previstos na aludida lei. O mesmo ocorre relativamente à possibilidade de levantamento de hipotético saldo remanescente dos juros acumulados e utilização dos prejuízos fiscais da CSLL.



    8. Ainda que assim não fosse, a Lei n° 11.941/2009 traz um regimeespecial para liquidação de débitos federais, caracterizando-secomo uma benesse fiscal, destinada a possibilitar a regularização tributária dos contribuintes devedores.



    9. Portanto, consiste em um programa de adesão facultativa, no qual o contribuinte, ponderando as condições favoráveis e as desfavoráveis, faz a sua opção em aderir, ou não, ao programa. À autora era facultado prosseguir com o mandado de segurança, no qual depositou os valores caso não concordasse com os termos trazidos para liquidação do débito à vista, mediante conversão em renda da União, nos termos trazidos pela Lei n° 11.941/2009 e respectivo regulamento. Todavia, optando por aderir, o contribuinte deve anuir aos seus termos.



    10. Precedentes do STJ e desta Corte.



    11. Apelação da União e remessa oficial providas, para denegar asegurança. Apelação da impetrante prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, inciso IX; 97; 150, incisos I e II; 170, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente